Tribunal: TJPA
Processo: 0803570-28.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803570-28.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO – RECONHECIDA – NECESSIDADE NÃO APENAS REMETER OS AUTOS AO JUÍZO A QUO, COMO TAMBÉM DE EXTINGUIR O MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 6º, “CAPUT” E §5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ART. 485, VI, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESTADO DO PARÁ em face de ACÓRDÃO ID. 11818202, de minha lavra, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam e determinou o encaminhamento dos autos ao juízo
a quo
para processamento e julgamento.

Aduz que a decisão ora embargada acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam da autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento dos autos ao juízo a quo para processamento e julgamento do presente
mandamus
.

Afirma que que essa conclusão encerra, em si, uma contradição inconciliável. Isso porque o acolhimento da preliminar de ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado tem que necessariamente provocar a extinção do writ e não a remessa dos autos ao juízo de 1º grau.

A parte embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões. (Id. 12294536).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Mérito

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Pois bem.

Segundo o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09, autoridade coatora é “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática''. Permite o texto legal, portanto, a composição facultativa do polo passivo por um dos seguintes sujeitos: (i) a autoridade que executou o ato; ou (ii) a autoridade que ordenou, de forma concreta e específica, a prática do ato e tenha poderes para revisá-lo.

Nota-se que o Secretário de Fazendo do Estado do Pará suscitou ilegitimidade passiva para figurar na qualidade de autoridade coatora no mandado de segurança, impetrado contra ato de cobrança de ICMS diferencial de alíquota nas operações de compra de coque de petróleo.

Acerca das atribuições em relevo, o Decreto n. 4.676/01, que regulamentou o ICMS, em seu art. 738, dispõe que “a função fiscalizadora será exercida pelos servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – Grupo TAF, dentro de suas respectivas áreas de competência”.

Nota-se que a Instrução Normativa n. 0008/05, que dispõe sobre a reestruturação organizacional, competências e atribuições das unidades administrativas, modelo do processo decisório, redistribuição dos cargos de Direção e Assessoramento da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda – SEFA.

Considerando as disposições legais da Instrução Normativa n. 0008/05, resta claro que o Secretário de Fazenda carece de atribuição para a prática do ato impugnado, na medida em que não lhe compete proceder o lançamento tributário e atividades análogas.

Nesse diapasão, verifica-se que as competências funcionais da autoridade máxima da SEFAZ não abrangem a execução dos atos administrativos de cálculo e lançamento discutidos pela impetrada, tampouco a sua revisão, razão pela qual o Secretário de Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança.

Diante dessa explicação, entendo que assiste razão ao embargante, devendo ser sanada a contradição no julgado, devendo ser remetido os autos ao juízo de 1º grau, com a consequente extinção da ação mandamental.

Ante o exposto,
acolho os presentes declaratórios
,
para determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau, com a consequente extinção da ação mandamental sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, “caput” e §5º da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023